Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702083-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALVARO PEREIRA IACCINO AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O O advogado ALVARO PEREIRA IACCINO impetrou a presente ordem de Habeas Corpus (salvo conduto), em causa própria, apontando como autoridade coatora o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, em decorrência do deferimento de medida protetiva de urgência em seu desfavor, no dia 27/01/2020, pelo processo n° 0703402-33.2020.8.07.0016. Alega que já foi admitido o Habeas Corpus preventivo n. 0727982-15.2019.8.07.0000, sob a relatoria do Des. Silvânio Barbosa dos Santos, que deferiu a ordem, cassando os efeitos da medida protetiva de urgência 0759990-94.2019.8.07.0016, de 29/11/2019, expedindo-se o devido documento de salvo-conduto em 14/01/2020, vigente até a data do momento do protocolo deste novo HC preventivo. Diz que, entretanto, no dia 27/01/2020, foi instaurado o procedimento n. 0703402-33.2020.8.07.0016, com fixação de medidas protetivas de urgência, mesmo o salvo conduto anteriormente expedido tendo validade até o dia 06/02/2020. Ressalta que o salvo-conduto vigente, impede ao Estado que intervenha neste caso concreto pela via de medida protetiva de urgência e que o deferimento da nova medida protetiva teve como lastro documentos ideologicamente falsos. Diz, ainda, que no bojo do processo desta nova MPU 0703402-33.2020.8.07.0016 de 27/01/2020, não houve audiência de justificação. Tendo a audiência da justificação da MPU 0759990-94.2019.8.07.0016 sido suspensa, por decisão de segundo grau, no entanto, discutiram-se temas referentes à nova MPU. Nesse ponto, ressalta que houve alteração de pauta sem que ele tivesse ciência, e, ainda, foram cassados os efeitos do salvo-conduto deferido. Com isso, requer que os efeitos do salvo-conduto em andamento e vigente, sejam estendidos, de modo que seja também, suspensa a nova MPU 0703402-33.2020.8.07.0016 de 27/01/2020, e que seja informada a decisão à autoridade coatora do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília. Alternativamente, requer que este HC PREVENTIVO seja considerado novo, nesta hipótese, pugna para que seja utilizada a mesma fundamentação do salvo-conduto de 14/01/2020, e assim, seja suspensa essa nova MPU 0703402- 33.2020.8.07.0016 de 27/01/2020, e expedido o salvo-conduto preservando a liberdade de ir e vir ao escritório de advocacia e moradia da SHIN QL 02 CJ 03 CS 10 LAGO NORTE-DF, com validade até 31/03/2020, data da audiência de mediação e conciliação da Quinta Vara de Família. É o relatório. Decidindo os pedidos postos no presente Habeas Corpus, ratifico integralmente os termos e fundamentos já apresentados pelo. E. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, por ocasião da decisão de ID 14076838, in verbis: “O pedido principal veiculado no presente ‘writ’, de extensão dos efeitos do salvo-conduto concedido no HC de n. 0727982-15.2019.8.07.0000, de modo que seja suspensa a nova MPU fixadas no procedimento n. 0703402-33.2020.8.07.0016, perdeu o objeto, tendo em vista que no julgamento do mérito do referido “habeas corpus” (HC de n. 0727982-15.2019.8.07.0000), na data de ontem (6-fevereiro-2020), de forma unânime, tornou sem efeito o salvo-conduto outrora concedido, que perdurará até que o acórdão seja reformado pela Corte Superior. O pedido subsidiário, de que ‘seja suspensa essa nova MPU 0703402-33.2020.8.07.0016, de 27/01/2020’ (ID 13996359, p. 16), igualmente sofreu a perda de objeto, tendo em vista a superveniência, em 31-janeiro-2020, de nova decisão, agora proferida pelo Juízo Natural, que deferiu a manutenção das Medidas Protetivas de Urgência proferidas em sede de Plantão Judicial, bem como acrescentou o afastamento do ora impetrante/paciente do lar, conforme consta da ata da audiência (ID 14054845), constituindo-se em NOVO TÍTULO. De se destacar que a superveniência de um novo título que acrescenta fundamento ao título anterior, enseja a perda do objeto da impetração. Confiram-se precedentes em casos semelhantes: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO. NOVO TÍTULO. ORDEM PREJUDICADA. 1. A superveniência de nova decisão prolatada por juiz competente, a qual promove nova análise dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva pela suposta prática de delito diverso, inclusive relaxando a prisão anteriormente decretada, torna prejudicada a análise de impetração referente à decisão anterior. 2. Ordem prejudicada. (Acórdão 1200709, 07149062120198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. PERDA DO OBJETO (ART. 659 DO CPP). Convolada a prisão temporária em prisão preventiva, julga-se prejudicado o presente writ pela perda superveniente de seu objeto, conforme determina o artigo 659 do Código de Processo Penal. Habeas corpus prejudicado. (Acórdão 1188639, 07129012620198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, adoto os fundamentos acima expostos, de forma que o presente writ não deve ser processado. Ante o exposto, INADMITO O PRESENTE HABEAS CORPUS, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Oficie-se ao Procurador-Geral de Justiça do MPDFT e ao Procurador Geral da República do MPF, para que analisem livremente a conduta do advogado Alvaro Pereira Iaccino, OAB/DF no 19.995, no decorrer da presente relação processual. Oficie-se à OAB para que tome as medidas administrativas cabíveis quanto à conduta do referido advogado. Com os ofícios, remetam-se as peças processuais necessárias para o exame das autoridades já indicadas acima, assinadas pelo d. causídico. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Comunique-se à autoridade coatora. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Brasília, 13 de fevereiro de 2020 16:41:06. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador